Tribunal: TJMT
Processo: 0015646-77.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015646-77.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JANAINA FEITOSA DA SILVA - CPF: 041.904.651-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ARCABOUÇO DE PROVAS SEGURO E PROFUSO – VERSÃO DA DEFESA DIVORCIADA DOS ELEMENTOS PROBANTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PLEITEADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, XI, DA LEI 11.343/06 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO NARCOTRÁFICO – INSTADA A MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – INIDONEIDADE DE PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não prospera o pedido de absolvição da acusada condenada às penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 quando o arcabouço probatório evidencia, a margem de dúvidas, o depósito de substância entorpecente para fins de mercancia.

2.

Devido o

afastamento da causa de aumento de pena contida no art. 40, inciso XI, da Lei de Drogas se não há prova judicial cristalina de que o narcotráfico exercido pelo réu envolveu ou visava atingir criança e/ou adolescente.

3.

É de ser redimensionada a pena-base fixada na sentença caso o acréscimo seja desproporcional e se lastreie em fundamentação parcialmente inidônea.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Janaína Feitosa da Silva

objetivando a
reforma da decisão do juízo singular que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.060 (um mil e sessenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

A Defesa

almeja
a absolvição da acusada, à conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena contida no art. 40, inciso XI, da Lei de Drogas.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público confuta as razões recursais.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Janaína Feitosa da Silva

foi condenada
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta a sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.060 (um mil e sessenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Segundo a denúncia,
“(...)
no dia 21 de março de 2019, por volta das 15h10min, na residência situada à avenida Metropolitana, n°. 255, bairro Santa Izabel, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada JANAINA FEITOSA DA SILVA foi presa em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”
(id.
23146994
).

Narra-se que, naquela data, policiais militares procederam à busca pessoal em um rapaz, denominado
Eduardo
, tendo sido localizada sob a sua posse uma porção de maconha. Em seguida, os agentes públicos foram até a residência do adolescente a fim de obter um documento que comprovasse a sua identidade, tendo sido convidados pelas tias de
Eduardo
a realizarem buscas no interior de seu quarto, considerando possível suspeita de que ele estivesse envolvido com o crime organizado.

Na diligência, foram apreendidos 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, mais 06 (seis) porções da mesma substância, e ainda 01 (um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola, tendo
Eduardo
narrado aos policiais que a droga tinha sido adquirida de “
uma mulher gorda
” (
sic
) que gerenciava um ponto de comercialização do material ilícito em determinado endereço.

Ao se deslocarem a esse imóvel, os policiais visualizaram a acusada, que correu para dentro da área comum do local ao avistá-los, adentrando em uma quitinete. Ali, foi procedida busca domiciliar, sendo localizadas uma bolsa de cor azul, a qual continha 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha e 1/2 (meio) tablete de substância análoga a cloridrato de cocaína; a quantia de R$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais), em espécie, na carteira da ré; 01 (uma) balança de precisão pequena; 01 (um) rolo de plástico filme transparente; e, ainda, 01 (um) aparelho celular.

Inconformada com a sentença, a Defesa

almeja
a absolvição da acusada, à conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena contida no art. 40, inciso XI, da Lei de Drogas.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade do fato é inequívoca, a teor do auto de prisão em flagrante (id.
26775983
), boletim de ocorrência (id.
26775984
), termo de exibição e apreensão (id.
26775988
) e laudos de constatação preliminar (id.
26775990
) e toxicológico definitivo (id.

26776989
), que atestam a apreensão de
5,370kg (cinco quilogramas e trezentos e setenta centigramas) de maconha
.

Vale registrar, no ponto, que embora tenha sido apreendida uma porção análoga à cocaína, com peso de
449,60g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e sessenta centigramas), o laudo definitivo não pode precisar a natureza da referida substância, inviabilizando a sua valoração a título de prova.

Por sua vez, em que pese o teor das
razões recursais, verifica-se que as provas produzidas indicam o envolvimento da apelante no
narcotráfico
, inexistindo dúvida quanto à autoria.

Sob o crivo do contraditório, a acusada relatou que, na data do fato, estaria no interior da sua residência na companhia de sua colega
Jamilly
fazendo uso de maconha, ocasião em que os policiais adentraram ao local questionando-as sobre entorpecentes e as agredindo fisicamente. Asseverou que não havia qualquer droga em sua casa e que apenas a quantia de dinheiro foi apreendida junto a ela e
Jamilly
, sendo que somente R$ 1.000,00 (mil reais) lhe pertenceria, enquanto os R$ 500,00 (quinhentos reais) restantes estariam em poder de
Jamilly
. Embora tenha narrado inicialmente que trabalhava como diarista, explicou, quando questionada, que referido numerário seria proveniente da atividade de prostituição que passou a exercer. Enfatizou que sofre perseguição policial em razão de suas passagens anteriores e que não fugiu ao ver os policiais, como alegado. Frisou, ainda, desconhecer o adolescente
Eduardo,
ponderando que não seria a única pessoa com as características repassadas por ele a fim de identificar a pessoa que lhe vendeu o entorpecente. Reiterou que faz uso de maconha
(mídia digital, id.
26777018
).

A adolescente
Jamilly Saiumy Nogueira da Silva Azevedo,
inquirida em sede investigativa, expôs que a ré seria sua amiga e que seria habituada a frequentar a sua quitinete todos os dias. Negou que houvesse afirmado aos policiais que atua na prostituição e que, no momento da abordagem, estava no interior da quitinete fumando um cigarro de maconha na companhia de
Janaína
. Assentou que desconhecia a existência de drogas no interior da casa da apelante e que não conhece o menor
Eduardo
(id.
26775996).

Por sua vez, o adolescente
Eduardo Ribeiro da Silva
, agitado, afirmou à autoridade judiciária que não viu a acusada e que tampouco a conhece, tendo afirmado em Delegacia que a conhecia por estar nervoso, já que tinham sido localizados em sua casa aproximadamente nove quilos de maconha e meio quilo de cocaína. Declarou que os policiais o agrediram fisicamente e desmaiou, acordando apenas na Delegacia, não tendo ido até a casa de
Janaína
. Expôs que não havia droga de sua propriedade na casa da ré, como havia informado anteriormente, e que deu essa declaração para livrar-se da acusação, esclarecendo que não contou a verdade acerca dos fatos para seu advogado
(mídia digital, id.
26777018
).

Vale frisar que seu depoimento diverge das suas declarações prestadas na seara pré-processual, quando, na presença de seu advogado, declarou que, após a apreensão de droga em sua residência, aproximadamente um quilo de maconha, informou aos policiais, pressionado, que havia mais entorpecente na casa de
Janaína
e que teria adquirido a porção dela. Expôs que, em seguida, foram até o local que indicou e permaneceu dentro da viatura, sendo que no local foram apreendidos entorpecentes em uma sacola azul, a qual lhe pertenceria, pois teria pedido à acusada que a escondesse em sua casa. Frisou que pagou a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela maconha apreendida, adquirida de uma pessoa cujo nome desconhece, ao passo que a porção de cocaína seria de propriedade da acusada.

A testemunha policial

Alisson Rocha Brizola,
após ter acesso aos autos,
expôs em juízo que, naquela data, inicialmente um menor foi abordado por policiais e delatou uma pessoa como suposta vendedora do entorpecente apreendido em seu poder, explicando aos agentes públicos o endereço desta, bem como suas características pessoais, frisando tratar-se de pessoa “
um pouco gorda
” (
sic
). Afirmou que, ao se dirigirem para aquela localidade, a acusada foi avistada, sendo constatado que ela seria a pessoa identificada pelo adolescente, inclusive porque ela veio a correr para dentro da quitinete ao avistar a guarnição. Asseverou que não conhecia anteriormente a ré e que dentro de sua residência foram localizados seis tabletes de maconha e uma porção que aparentava ser cocaína, além de dinheiro e um simulacro. Expôs que, no local, havia uma adolescente que teria afirmado atuar na prostituição, assim como a acusada, e que teria adquirido desta última uma porção de droga naquela data

Questionada, a testemunha contraditou o depoimento do adolescente
Eduardo
em juízo, expondo que a droga não foi apreendida apenas junto a ele, como alegado, e que desconhecia o fato de
Janaína
possuir responder a processos por crime análogo. Reiterou que a abordagem de
Eduardo
se deu porque estavam em diligências para apurar um crime de roubo de um automóvel, sendo a droga encontrada junto a ele de forma inesperada, e que a acusada foi abordada após ter sido apontada por
Eduardo
como vendedora do entorpecente (mídia digital, id.
26777018
).

Em juízo, o policial
Fernando Vinicius Diniz
ratificou o enredo fático exposto na peça de acusação. Pontuou que não conhecia a apelante e que apenas soube de seus antecedentes criminais após a sua localização, quando foi aferida a existência de passagens pela mesma prática ilícita. Reiterou que no imóvel da ré foram apreendidos tabletes de maconha e um de cocaína (mídia digital, id.
26777018
).

Consideradas as evidências, conclui-se que
, a despeito da negativa de autoria da recorrente, a versão sustentada por ela em juízo não encontra respaldo nas provas coligidas e carece de verossimilhança, especialmente no ponto referente ao trabalho desempenhado pela ré e sua conexão com o dinheiro apreendido, além da afirmação do policial
Alisson Rocha Brizola
no sentido de que não conhecia a acusada à época.

É de se observar, inclusive, que tampouco o relato do adolescente é prova capaz de desconstituir os elementos probatórios relativos à autoria, considerada a discrepância apresentada, já que inicialmente ele afirmou ser proprietário da maconha apreendida na casa da ré, a qual conheceria, e após asseverou que todo o entorpecente estava em sua casa e que não estava presente no momento em que os policiais foram até a casa de
Janaína
, frisando desconhecê-la.

Por outro lado, são claros e coesos os depoimentos que ratificam a tese acusatória,
merecendo registro que, a teor do enunciado n. 8 da TCCR deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, razão por que não prosperam os argumentos tencionados a invalidar referidas evidências.

Ademais, como ponderado pelo juízo de primeiro grau, “
em que pese a acusada afirme que os policiais que implantaram a droga na sua residência a fim de incriminá-la, inexistem indícios de que (...) tenham interesse em alterar a verdade dos fatos ou mesmo prejudicar a ré. Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos (...)
” (id.
26777001, p. 05
).

Assim, ressai dos depoimentos coligidos que, além da droga apreendida em poder do adolescente e da balança de precisão, foram localizados na casa da ré
tabletes de maconha, certa quantia em dinheiro e, ainda, outra balança de precisão e um rolo de plástico filme transparente
, contexto que, de modo inequívoco, evidencia a prática do tráfico de drogas.

Destarte,
havendo prova cristalina que a ré praticou o delito de tráfico entorpecentes e não estando amparada a sentença apenas no histórico criminal desta, é de ser rejeitado o pedido de absolvição.

Por outro lado, deve ser acolhido o pedido de
afastamento da causa de aumento de pena contida no art. 40, inciso XI, da Lei de Drogas.

No ponto, em que pese o adolescente
Eduardo Ribeiro da Silva
ter afirmado, inicialmente, que a acusada teria lhe vendido o entorpecente apreendido em sua casa, vislumbra-se que ele posteriormente negou referida informação, expondo que toda a droga lhe pertenceria e que desconheceria a apelante.

Aludida divergência, ainda que tenha por ânimo subjacente eximir a ré da responsabilização penal, não autoriza o reconhecimento da causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente no narcotráfico, já que não há prova judicial de que
Janaína
tivesse, de fato, conexão com a droga apreendida em poder de
Eduardo
, embora este tenha a delatado.

Os testemunhos dos policiais, por sua vez, conquanto repisem as primeiras declarações do adolescente no sentido de estar envolvido com o tráfico de drogas exercido pela ré, não ostentam aptidão para comprovar essa circunstância, já que outra versão foi apresentada pelo adolescente em juízo.

Havendo prova judicial acerca da apreensão de grande quantidade de droga na residência da acusada, aliada à presença de apetrechos, devida a sua condenação às penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A seu turno, analisando a dosimetria da pena, verifica-se que a magistrada de primeiro grau veio a exasperá-la em
03 (três) anos
e
300 (trezentos) dias-multa
, considerando os antecedentes criminais maculados da ré e a quantidade e natureza da droga apreendida.

Ponderou, para tanto, que “
a ré ostenta duas condenações com trânsito em julgado (Processos no 1552-07.2010.811.0086 e no 11211-07.2010.811.0042), ambos pela prática de crime de tráfico de entorpecentes. Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas uma das duas condenações (...)
” (id.
26777002, p. 03
).

Ainda, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/06, expôs que “
foram apreendidos 449,60 (quatrocentos e quarenta e nove gramas e sessenta centigramas) de COCAÍNA e 5,370kg (cinco quilos e trezentos e setenta gramas) de MACONHA, o que demonstra o dolo intenso na condenada (...)
”

Na segunda etapa dosimétrica, a agravante referente à reincidência da ré foi valorada, procedendo-se à exasperação de mais 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Sucede-se, porém, que não é possível majorar a pena da acusada com amparo na apreensão da cocaína, dado que o laudo pericial não comprovou a natureza da substância apreendida, razão por que subsiste apenas a
quantidade
de maconha como fator a ser valorado.

Ademais, o acréscimo promovido em face dos maus antecedentes revela-se desproporcional, distanciando-se da própria sistemática da dosimetria e dos standards estabelecidos pela jurisprudência dominante.

Assim, define-se o acréscimo
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
na primeira etapa da dosimetria, mantendo-se incólume a valoração estabelecida na segunda fase, em ordem a cristalizar-se a
pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Dada a quantidade de pena aplicada e a reincidência da acusada, é de ser mantido o regime inicial fechado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Janaína Feitosa da Silva
a fim de afastar a causa de aumento prevista
no art. 40, inciso XI, da Lei de Drogas e redimensionar a primeira etapa dosimétrica, impondo-lhe, por conseguinte, a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020